Tribunal: TJDFT
Processo: 0713668-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados aos autos pela parte agravante ao ID 39067262. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora